Tribunal: TJDFT
Processo: 0002996-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEMANDA CONTRA EX-EMPREGADOR. NATUREZA TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DA APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL POR PARTE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa.

II. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.265.564/SC, na sistemática da repercussão geral, “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.”

III. Segundo definiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.312.736/RS, no regime dos recursos repetitivos, a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial do benefício de complementação de aposentadoria depende da recomposição da reserva matemática pelo participante ou assistido.

IV. A entidade de previdência complementar não pode ser responsabilizada pelo pagamento de juros de mora e de honorários de sucumbência na hipótese em que a sua resistência, fundada na necessidade de recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício previdenciário, é acolhida no julgamento da causa.

V. Apelação parcialmente provida.